Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732156-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA COELHO AGRAVADO: WESLEY ALVES LOBO DECISÃO MARCELO BARBOSA COELHO interpôs agravo de instrumento de r. despacho proferido no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) movido contra WESLEY ALVES LOBO, in verbis: “A questão levantada pelo credor ao id 104346953, já foi analisada por este juízo conforme decisão de id 76702637. À Secretaria para acostar aos autos o extrato da conta vinculada ao feito, expedindo-se ofício de transferência em favor do credor dos valores depositados. Após, ao arquivo provisório, no aguardo dos demais depósitos.” (id. 104362267, autos originários) Intimado (id. 30714358) a se manifestar sobre a admissibilidade do presente recurso interposto de r. despacho, o agravante-credor alegou o seguinte, in verbis: “A questão que deve ser analisada é se é possível a majoração do percentual de desconto e quem deve fazer esta análise. O Juízo de primeiro grau se recusa a essa análise sob o argumento de que a instância superior é quem arbitrou. Assim, não existe ‘coisa julgada’, mas questão nova a ser apreciada pelo colegiado ante a decisão de primeiro grau.” (id. 30873177) Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante-credor requereu (id. 76674645), em 10/11/20, a “majoração do percentual e que este incida sobre o valor bruto percebido pelo Executado”, o que foi indeferido pelo MM. Juiz em r. decisão proferida nessa mesma data (id. 76702637), in verbis: “A penhora de 2% sobre a verba salarial do executado foi fixada pelo e. TJDFT (ID 58523581) e não por este Juízo. Somente seria possível a alteração do percentual fixado pelo Tribunal se houvesse a comprovação da alteração das circunstâncias fáticas que serviram de base para determinação do percentual da penhora. Não tendo o exequente se desincumbido de tal mister, o indeferimento do pedido por ele formulado é medida que se impõe. Cumpre consignar que o Tribunal não definiu se os descontos deveriam incidir sobre o salário bruto ou líquido, prevalecendo a interpretação mais favorável ao executado. Indefiro, pois, o pedido de ID 76674645. Aguarde-se no arquivo os depósitos.” Vê-se, ainda, que essa r. decisão foi publicada em 12/11/20 (id. 76891407) e que o agravante-credor não interpôs recurso no prazo legal. Diante do contexto acima delineado, infere-se que o ato judicial impugnado trata-se de r. despacho, no qual o MM. Juiz asseverou que a matéria já foi examinada e indeferida em r. decisão anterior. Assim, não há que se falar em recusa de análise, inexistência de coisa julgada ou questão nova a ser analisada pelo Tribunal, consoante alega o agravante-credor. Desse modo, inadmissível a interposição do presente recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, e que a matéria já foi analisada em r. decisão preclusa, o que impede a sua rediscussão, observado o disposto no art. 507 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora